Tribunal: TCU
Processo: 040.982/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3279/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.982/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lilian Maria Leal Costa (XXX.020.142-XX); Lilian da Cruz de Oliveira Carvalho (XXX.737.886-XX); Livia Soares Mourao (XXX.133.066-XX); Lucas Lopes de Freitas (XXX.461.420-XX); Luciana Mendes Oliveira (XXX.416.771-XX); Luciana Teixeira Amancio (XXX.310.006-XX); Lucio Ferreira Souto (XXX.272.155-XX); Luigi Ferreira Belli (XXX.045.286-XX); Luiz Antonio Assis Pereira (XXX.942.876-XX); Luiz Gustavo Soares de Melo (XXX.962.804-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.